Tribunal: STF
Processo: RE 1305252
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Embargos à execução de título extrajudicial. Multa imposta a prefeito por tribunal de contas estadual. Demonstração da repercussão geral da matéria suscitada no recurso extraordinário. Fundamentação suficiente. Verificação do enquadramento do caso dos autos à tese do Tema nº 157 e/ou à tese do Tema nº 835 da Repercussão Geral. Desnecessidade de reexame de legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Precedentes. Provimento do agravo regimental.



    1. A fundamentação sobre a repercussão geral da matéria constitucional desenvolvida ao longo de toda a petição do recurso extraordinário atende o disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e mostra-se suficiente para o conhecimento do recurso.



    2. A verificação do enquadramento do caso dos autos à tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 157 e/ou à tese do Tema nº 835 da Repercussão Geral prescinde do reexame de legislação infraconstitucional e da análise do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.



    3. Agravo regimental provido para afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.